Tribunal: STF
Processo: Rcl 63978
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. PREFEITO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. DESCABIMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE DETERMINA A OBEDIÊNCIA A NORMAS REGIMENTAIS COMPATÍVEIS COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA QUE TRATA DA NECESSIDADE DE ANÁLISE PRELIMINAR DA DENÚNCIA PELA COMISSÃO DE JUSTIÇA E DE REDAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Aratuba/CE contra decisão proferida nos autos do Processo nº 3000143-85.2023.8.06.0131, em curso perante o Juízo de Direito da Vara Única de Mulungu, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 46 deste Supremo Tribunal Federal.  



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra si com o fim de suspender a Sessão do dia 7/11/2023, em razão de alegada ofensa ao Regimento Interno da Câmara Legislativa do Município de Aratuba. 



    Relata que o impetrante questionou a convocação de Sessão Ordinária para deliberar sobre a denúncia contra Prefeito e Vice-Prefeito por infração político-administrativa sem a prévia submissão da denúncia à Comissão de Justiça e Redação conforme diretriz do Regimento Interno da Casa Legislativa. 



    Argumenta, nesse sentido, que a “inclusão da denúncia na pauta respeitou integralmente as diretrizes do processo legislativo em vigor, em estrita conformidade com as normas estabelecidas pela União, entidade competente para legislar sobre tal matéria”, razão pela qual a decisão reclamada não poderia prosperar (doc. 1, p. 2). Sustenta que o Juízo reclamado, ao decidir pela aplicação de norma que ultrapassa os limites da competência legislativa municipal, afrontou o Decreto-Lei 201/1967 e o enunciado da Súmula Vinculante 46 que dispõe sobre a competência exclusiva da União para legislar sobre a definição e o estabelecimento de normas acerca dos crimes de responsabilidade. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 3000143-85.2023.8.06.0131. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada em obediência ao enunciado da Súmula Vinculante 46. 



    O beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a necessidade de manutenção da decisão reclamada, uma vez que é pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte acerca da possibilidade de aplicação subsidiária do regimento interno aos processos de impeachment, conforme se verifica no julgamento da ADPF 378. Requer, por esses fundamentos, o desprovimento da presente reclamação (doc. 15). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa à autoridade do enunciado da Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de verbete sumular resultante da conversão da Súmula 722 desta Corte, em decorrência de uma série de decisões deste Tribunal declaratórias da inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que instituíam normas procedimentais específicas para o processamento de eventuais infrações político-administrativas de seus chefes do Executivo e parlamentares. Assim dispõe o enunciado: 



    SV 46: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. (Grifei) 



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e o verbete sumular supostamente descumprido revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o mandado de segurança de origem foi julgado liminarmente procedente, ante o reconhecimento de nulidade relacionada à ausência de submissão preliminar da denúncia à Comissão de Justiça e de Redação (doc. 6). Referida sentença em momento algum substitui a aplicação de normas previstas no Dec.-Lei 201/67 por normas municipais, caso em que efetivamente se estaria violando a competência legislativa da União afirmada na Súmula Vinculante 46.



    Lado outro, da decisão liminar deferida pelo Juízo reclamado determinando a suspensão da Sessão Legislativa do dia 7/11/2023, não se infere qualquer ofensa à Súmula Vinculante 46, na medida em que se funda em aspecto fático relacionada à obediência de normas regimentais compatíveis com a legislação federal em vigor. 



    Com efeito o Plenário desta Corte já se manifestou pela possibilidade de aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado, desde que haja compatibilidade entre as normas regimentais e a Constituição Federal e a legislação específica. Destaca-se, nesse sentido a ADPF 378-MC, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa transcrevo na parte que interessa ao caso concreto: 



    “[...] 5. É POSSÍVEL A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS REGIMENTOS INTERNOS DA CÂMARA E DO SENADO (ITEM B DO PEDIDO CAUTELAR): A aplicação subsidiária do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado ao processamento e julgamento do impeachment não viola a reserva de lei especial imposta pelo art. 85, parágrafo único, da Constituição, desde que as normas regimentais sejam compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes, limitando-se a disciplinar questões interna corporis. Improcedência do pedido. [...]”. (ADPF 378-MC, Redator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 8/3/2016).



    Nesse contexto, verifica-se que a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno de aspectos fáticos relacionados à existência de regular análise pela comissão competente antes de efetiva deliberação da denúncia pelo Plenário da Câmara Municipal, não tendo se relacionado à aplicação de normas locais em detrimento da disciplina federal da matéria, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/6/2019, Rcl 39.407 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/10/2020, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. 



    II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. 



    III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. 



    IV – Não há ofensa à Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-Lei 201/1967. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39.407-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe  31/08/2019 - griffei).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO a esta reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente